Tribunal: TCU
Processo: 044.633/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3365/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o presente processo trata de solicitação para o acesso ao processo de tomada de contas especial autuado, por força do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , a partir da conversão da anterior representação (TC Processo 042.852/2018-8 ) formulada em face do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), como associação privada recebedora do patrocínio, além de Jorge Luiz da Silva, como então presidente do IPCB, e de Olavo Machado Junior, como então diretor regional do Serviço Social da Indústria de Minas (Sesi-MG), com a SCOM Eventos e Comunicação Ltda., como agência de publicidade atuante em intermediária na contratação do IPCB, e com a Aliança Comunicação e Cultura Ltda., como executora do projeto, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao projeto intitulado como " Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras ", durante o exercício de 2012, sob o valor total de R$ 3.980.000,00; Considerando que, ao julgar o aludido feito, o Acórdão 2.367/2022 (Peça 84) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU no seguinte sentido: " (...) ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em acolher o parecer da unidade técnica e, assim, promover a desconsideração da personalidade jurídica da Aliança Comunicação e Cultura Ltda. com vistas a permitir que, como então sócios da aludida entidade, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva passem a também figurar como responsáveis neste processo, em solidariedade com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), além de Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: " (...) 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva e Olavo Machado Junior, além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço e consequente superfaturamento no aludido Projeto Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 10/04/2013 1.670.892,00 1.7.2. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço no aludido Projeto Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 02/07/2012 94.027,50 31/08/2012 94.027,50 16/04/2013 110.445,00 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão, para facilitar as correspondentes manifestações no presente processo "; Considerando que, após a notificação do aludido Acórdão 2.367/2022, Jorge Luiz da Silva (Peças 107 e 108), com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (Peças 116 e 119), além de Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (Peças 117 e 120), Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (Peças 118 e 121) e Aliança Comunicação e Cultura Ltda (Peças 124 e 125) apresentaram as petições avulsas, por intermédio dos representantes legais e processuais, solicitando a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para a apresentação das alegações de defesa sob a justificativa, em suma, da necessidade de reunir as informações e os documentos em prol, assim, dos princípios, entre outros, do contraditório e da ampla defesa pelas seguintes condições: Responsável Citação Peça Ciência Peça Prazo Inicial Novo Prazo (Prorrogação) Jorge Luiz da Silva 22881/2022 98 30/05/2022 105 14/06/2022 15/08/2022 IPCB 22883/2022 97 30/05/2022 104 14/06/2022 15/08/2022 Lina Rosa G. Vieira da Silva 22871/2022 101 31/05/2022 111 15/06/2022 15/08/2022 Luiz Otavio G. V. da Silva 22885/2022 95 30/05/2022 109 14/06/2022 15/08/2022 Aliança Com. e Cultura Ltda 22884/2022 96 01/06/2022 126 16/06/2022 15/08/2022 Considerando que, adicionalmente, os aludidos responsáveis teriam solicitado o " acesso integral do processo e de seus respectivos anexos e apensos " para o exercício do contraditório e da ampla defesa em face das irregularidades em apuração no bojo desta tomada de contas especial; Considerando que a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento dos pedidos de prorrogação de prazo por mais 60 dias, Considerando que, ao avaliar o pedido de integral acesso ao processo e, especialmente, às peças processuais classificadas como sigilosas, a SecexDesenvolvimento emitiu o seu parecer à Peça 128 nos seguintes termos: " (...) INTRODUÇÃO Trata-se de solicitação de acesso aos autos do TC Processo 044.633/2021-1 formulada por Aliança Comunicação, Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, por intermédio de sua advogada Karina Amorim Sampaio Costa (peças 116, 117, 118 e 125 respectivamente). 2. O processo objeto do presente pedido trata de TCE instaurada por força do disposto no Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 042.852/2018-8 , representação de iniciativa da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco a respeito de irregularidades na execução do Projeto Arte do Canteiro, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio de seu Departamento Regional no Mato Grosso do Sul. 3. Quanto à admissibilidade, o inciso I do art. 88 da Resolução-TCU 259/2014, dispõe que as partes poderão encaminhar a este Tribunal pedidos de vista e de cópias de processos para o exercício da ampla defesa. Sendo que os solicitantes figuram como responsáveis no referido processo. 4. Adicionalmente, cabe observar o disposto no voto do Ministro Benjamin Zymler no âmbito do TC Processo 035.978/2019-8 , que resultou no Acórdão 1901/2020-TCU-Plenário . Em seu voto o Ministro Relator expõe a manifestação da Consultoria Jurídica desta Corte quanto o direito das partes aos autos, inclusive peças sigilosas: '11. Em atendimento ao mencionado despacho, a Conjur elaborou minudente parecer, integralmente transcrito no relatório que antecede este voto, ao final do qual concluiu que: (...) c) caso o requerente seja efetivamente parte ou investigado naqueles processos, juízo afeto ao controle externo, não haveria que se negar a ele acesso a quaisquer documentos, ainda que sigilosos, que fundamentem eventual atribuição de responsabilidade, dados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a Súmula Vinculante 14 (por analogia) e a recentíssima Lei de Abuso de Autoridade, que, em seu art. 32, vedou a denegação ao interessado, seu defensor ou advogado acesso a autos em que é investigado, ressalvado apenas o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível;' 5. Destaca-se, ainda, a decisão proferida em solicitação de acesso aos autos do TC Processo 042.852/2018-8 (TC Processo 038.645/2021-1 , peça 16), na qual o Ministro André de Carvalho excepciona da permissão de acesso às peças 217 a 231, por se tratarem dos Relatórios de Informação de Controle Externo (RICE), sendo que cada RICE tratou de um projeto contratado pelo Sesi e cada projeto originou uma TCE. Desta forma, apenas os responsáveis no âmbito dessas TCE teriam a necessidade de conhecer o conteúdo do respectivo RICE. 6. Nesse sentido, esclareceu a SeinfraOperações em instrução que embasou a decisão do Ministro citada acima (TC Processo 038.645/2021-1 , peça 14) (destaque acrescido): '23. Nesse diapasão, as tomadas de contas especiais que eventualmente venham a ser constituídas contarão com todos os elementos que subsidiaram a elaboração dos aludidos RICEs, a serem devidamente carreados para os correspondentes autos. 24. Inclusive, reforça-se que as cinco tomadas de contas especiais constituídas, relacionadas ao projeto Relix, já dispõem de todas as evidências que fundamentaram a elaboração do RICE 03/2019, além do próprio relatório, de forma que eventuais pedidos de acesso ao conteúdo dos demais relatórios, mantidos como sigilosos no bojo do TC Processo 042.852/2018-8 , apresentam-se irrelevantes a fim de viabilizar o exercício do direito de defesa dos responsáveis devido à ausência de pertinência temática entre os fatos em apuração nas tomadas de contas especiais e aqueles objeto de análise nos referidos relatórios. 25. É, portanto, nas aludidas TCEs que se dará o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e onde os agentes que vierem a ser responsabilizados poderão obter todos os elementos necessários à viabilização de suas legitimas prerrogativas processuais. 7. Assim, entende-se que os solicitantes, como parte do processo, têm direito de acesso aos autos, inclusive peças sigilosas, persistindo exceção às peças 31 a 54, que possuem chancela de sigilo por terem informações pessoais as quais, nos termos do artigo 31 da Lei 12.527/2011, c/c o artigo 10 da Resolução-TCU 294/2018, têm seu acesso restrito aos servidores do TCU autorizados para tal e àqueles a quem se referem as informações.' 8. Os solicitantes deverão firmar termo de cientificação quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhe for autorizado, nos termos do artigo 17, § 1o da Portaria-TCU 114/2020, bem como do artigo 17 da Resolução-TCU 294/2018 e do artigo 5o da Resolução-TCU 261/2014, sob pena de responsabilização e sanções cabíveis, na forma da lei. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 9. Com fundamento no artigo 91 da Resolução TCU 259/2014 e amparada pela delegação de competência do inciso I, artigo 2o, da Portaria-SecexDesenvolvimento 1/2021, encaminhe-se os autos ao Gabinete do Ministro-Relator propondo que: a) seja concedido aos solicitantes acesso aos autos do TC Processo 044.633/2021-1 , inclusive peças sigilosas, com exceção, em obediência ao artigo 31 da Lei 12.527/2011, das peças de 31 a 54, que possuem informações pessoais. b) os solicitantes sejam cientificados quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhe for autorizado, nos termos do artigo 17, § 1o da Portaria-TCU 114/2020, bem como do artigo 17 da Resolução-TCU 294/2018 e do artigo 5o da Resolução-TCU 261/2014. c) o processo seja enviado à Seproc para providências necessárias ao cumprimento da decisão que for tomada "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da Seproc e da SecexDesenvolvimento a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, nos termos dos pareceres emitidos neste processo, em prolatar as seguintes medidas: (i) deferir as solicitações apresentadas por Jorge Luiz da Silva (Peças 107 e 108), além do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (Peças 116 e 119), com Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (Peças 117 e 120), Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (Peças 118 e 121) e Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (Peças 124 e 125), para, assim, autorizar a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, dos prazos para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2367/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo os novos prazos serem contados nos termos do RITCU; (ii) deferir os pedidos formulados por Jorge Luiz da Silva, além do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva e Aliança Comunicação e Cultura Ltda., para a integral obtenção do acesso eletrônico, com a cópia, do TC Processo 044.633/2021-1 , nos termos do art. 163 do RITCU, incluindo as eventuais peças sigilosas, com a exceção para as Peças 31 até 54, pois possuiriam informações pessoais, em obediência ao art. 31 da Lei n.o 12.527, de 2011; e (iii) prolatar a adicional providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.633/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, dos seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva). 1.2. Instituição: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Henrique Andrade Rodrigues (OAB/MG 144.014), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG); e 1.6.2. Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803), entre outros, representando Jorge Luiz da Silva, com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva e a Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a todos os aludidos solicitantes, para ciência, alertando-os, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU n.o 294, de 2018, sobre a efetiva responsabilidade pela necessária salvaguarda do sigilo em prol dos aludidos documentos entregues como cópia sob essa chancela de sigilo.